Tribunal: CARF
Processo: 16327.720587/2016-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUCILEIA DE SOUZA LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-31

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.720587/2016-08
ACÓRDÃO
3202-002.200 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RSBF PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO S.A. (ATUAL DENOMINAÇÃO
DE CORRETORA SOUZA BARROS CÂMBIO E TÍTULOS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2012
PIS/COFINS. CORRETORAS DE CÂMBIO. RECEITA PRÓPRIA DA ATIVIDADE.
INCIDÊNCIA.
As receitas decorrentes da intermediação de operações financeiras por
sociedades corretoras, por ser receita própria de suas atividades
empresariais, qualifica-se como faturamento dessas instituições, devendo
submeter-se à incidência do PIS e da COFINS, não tendo sido afetado pela
alteração no conceito de faturamento promovida pela Lei no 9.718/98.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Aline Cardoso de Faria,
Juciléia de Souza Lima (Relatora) e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).
Fl. 1086
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.200 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720587/2016-08
2

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra lavratura de Autos de Infração para exigência
de Contribuição para o PIS e à Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins),
lavrados contra a Recorrente, doravante Souza Barros, em decorrência da insuficiência de
declaração e pagamento das contribuições, no período de janeiro a dezembro de 2012, incidentes
sobre receitas operacionais. Os montantes lançados encontram-se detalhados abaixo, incluídos
multa de ofício e juros de mora:

De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (TVF) de fls. 917/932, à época da
ocorrência da infração, a Souza Barros era uma sociedade integrante do Sistema Financeiro
Nacional (SFN) e autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil, sendo obrigada, portanto, a
seguir as suas normas de regulação e de supervisão.
Nos termos do art. 3o do Estatuto social, a sociedade tinha como objeto a prática
das seguintes atividades empresariais: I. operar em recinto ou em sistema mantido por bolsa de
valores; II. subscrever, isoladamente ou em consórcio com outras sociedades autorizadas,
emissões de títulos e valores mobiliários para revenda; III. intermediar oferta pública e distribuição
de títulos e valores mobiliários no mercado; IV. comprar e vender títulos e valores mobiliários por
conta própria e de terceiros, observada a regulamentação baixada pela Comissão de Valores
Mobiliários e pelo Banco Central do Brasil nas suas respectivas áreas de competência; V.
encarregar-se da administração de carteiras e da custódia de títulos e valores mobiliários; VI.
incumbir-se da subscrição, da transferência e da autenticação de endossos, de desdobramento de
cautelas, de recebimento e pagamento de resgates, juros e outros proventos de títulos e valores
mobiliários; VII. exercer funções de agente fiduciário; VIII. instituir, organizar e administrar fundos
e clubes de investimento; IX. constituir sociedade de investimento - capital estrangeiro e
administrar a respectiva carteira de títulos e valores mobiliários; X. exercer as funções de agente
emissor de certificados e manter serviços de ações escriturais; XI. emitir certificados de depósito
de ações; XII. intermediar operações no mercado de câmbio, inclusive por sistemas de negociação
de ativos autorizados pelo Banco Central do Brasil ou pela Comissão de Valores Mobiliários,
abrangendo ambiente de pregão viva-voz; XIII. realizar operações no mercado de câmbio,
observado o disposto na regulamentação em vigor; XIV. praticar operações de conta margem, de
acordo com o disposto em conjunto, na regulamentação do Banco Central do Brasil e da Comissão
de Valores Mobiliários; XV. realizar operações compromissadas; XVI. praticar operações de
Fl. 1087
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.200 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720587/2016-08
3
compra e venda de metais preciosos, no mercado físico, por conta própria e de terceiros, nos
termos da regulamentação baixada pelo Banco Central do Brasil; XVII. operar em bolsas de
mercadorias e de futuros por conta própria e de terceiros, observada a regulamentação baixada
pela Comissão de Valores Mobiliários e Banco Central do Brasil nas suas respectivas áreas de
competência; XVIII. prestar serviços de intermediação e de assessoria ou assistência técnica, em
operações e atividades nos mercados financeiro e de capitais; e XIX. exercer outras atividades
expressamente autorizadas pelo Banco Central do Brasil e pela Comissão de Valores Mobiliários.
Relata-se, ainda, que em 23 de outubro de 2015 a Assembleia Geral Extraordinária
(AGE) dos acionistas da Souza Barros aprovou a reforma estatutária quanto à mudança dos
objetos sociais e a saída da empresa do Sistema Financeiro Nacional, adotando a denominação
social de RSBF PARTICIPAÇÕES S.A.
Quanto às bases de cálculo das contribuições, a Souza Barros, regularmente
intimada, apresentou à fiscalização demonstrativos de sua apuração, os quais incluem todas as
receitas operacionais e todas as deduções e exclusões permitidas e demais ajustes necessários.
Quanto às referidas receitas, constam como contabilizadas nas seguintes contas: 7.1.3.00.00.000-7
Rendas de Câmbio; 7.1.4.00.00.000-0 Rendas de Aplicações Interfinanceiras de Liq.;
7.1.5.00.00.000-3 Rendas Tít. Val. Mob. e Inst. Finan. Derivat.; 7.1.7.00.00.000-9 - Rendas de
Prestação de Serviços; e 7.1.9.90.00.000-9 Reversão de Provisão Operacionais.
Apresentou, também, nesses mesmos demonstrativos, a base de cálculo que
considera correta, a qual inclui apenas as receitas de prestação de serviços que são contabilizadas
na conta 7.1.7.00.00.000-9 - Rendas de Prestação de Serviços.
Quanto a declaração de inconstitucionalidade de, apenas, do § 1° do art. 3o da Lei
no 9.718, de 1998, entendeu a fiscalização que restava evidente a constitucionalidade da cobrança
do PIS e da Cofins incidentes sobre as receitas operacionais das instituições financeiras (oriundas
das atividades típicas, empresariais), subsistindo a obrigação nos moldes previstos na Lei
Complementar n° 7, de 1970, e no 70, de 1991, e nas Leis n° 10.637, de 2002, e no 10.833, de
2003.
Dessa forma, as decisões do STF não repercutiram na autuação, posto que não
afastaram a incidência das contribuições sobre as receitas operacionais (aquelas normais no tipo
de negócio da pessoa jurídica - resultantes das atividades principais ou acessórias, que constituam
o objeto social da pessoa jurídica).
Com isso, o Auditor-Fiscal procedeu ao lançamento de ofício da Cofins e do PIS
incidentes sobre as receitas operacionais, ajustadas de acordo com a legislação pertinente,
conforme os valores apresentados no quadro, a seguir:
Fl. 1088
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.200 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720587/2016-08
4

Cientificada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade, a qual foi
julgada improcedente pela 3a Turma da Delegacia Regional de Julgamento de Fortaleza/CE,
formalizado através do acórdão 08-41.953, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2012
SOCIEDADE CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS. RECEITA BRUTA.
RECEITA OPERACIONAL. INCLUSÃO DAS RECEITAS DA ATIVIDADE
EMPRESARIAL TÍPICA. INAPLICABILIDADE DE DECISÃO JUDICIAL QUE
AFASTA APENAS O § 1o DO ART. 3o DA LEI No 9.718/98.
O conceito de receita bruta compreende a receita de venda de
mercadorias e da prestação de serviços, incluídas as receitas oriundas do
exercício das atividades empresariais típicas da sociedade corretora de
valores mobiliários.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 2012 LANÇAMENTO DE COFINS.
Aplicam-se ao lançamento da Cofins as mesmas conclusões e razões de
decidir consideradas para o lançamento do PIS, por serem comuns os seus
fundamentos fáticos e jurídicos. ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO
FISCAL
Ano-calendário: 2012
Fl. 1089
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.200 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720587/2016-08
5
PEDIDO DE SUSPENSÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE TRATA DE
MATÉRIA RECONHECIDA COMO DE REPERCUSSÃO GERAL PELO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL.
Não há nas leis que regem o processo administrativo fiscal (PAF) previsão
para a suspensão de processos que versem sobre temas de repercussão
geral, pendentes de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal. A regra
insculpida no art. 1.035, § 5o, do NCPC/2015 não se aplica aos processos
administrativos. O princípio da oficialidade obriga a administração a
impulsionar o processo até sua decisão final.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Inconformada, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário ao CARF, no qual em sua
defesa alega que a incluiu na base de cálculo das contribuições todas as receitas auferidas pela
empresa em consonância com o decidido no § 1o do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998, na conta
intitulada 'Rendas de Prestação de Serviços', entretanto, as demais receitas apuradas- receitas
financeiras da corretora de câmbio de valores mobiliários decorrentes de intermediação de
operações financeiras, por se realizarem com recursos próprios e por sua conta e risco, não se
incluem no conceito de faturamento para fins de incidência do PIS e da COFINS.
Em suma, é o Relatório.

VOTO
Conselheira Juciléia de Souza Lima, Relatora
O Recurso é tempestivo, bem como, atende aos demais pressupostos para sua
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Ante a inexistência de preliminares arguidas, passo a analisar o mérito.

I- DO MÉRITO
Após ter sido regularmente intimada, a Souza Barros apresentou os demonstrativos
de apuração do PIS e da Cofins do período mensal de 2010 a 2012, os balancetes contábeis
mensais e as principais peças da medida judicial de n° 2007.61.00.001337-3 da 7a Vara Federal
Cível da Seção Judiciária de São Paulo/SP, onde pleiteava a inconstitucionalidade do § 1° do art. 3o
da Lei n° 9.718, de 1998.
Fl. 1090
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.200 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720587/2016-08
6
Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de medida liminar, impetrado em
19 de janeiro de 2007, com base na decisão do Egrégio Supremo Tribunal Federal que considerou
inconstitucional o §1° do art. 3o da Lei n° 9.718, de 1998, por ocasião do julgamento dos Recursos
Extraordinários n° 357.950, no 390.840, no 358.273 e no 346.084, no dia 9 de novembro de 2005.
A autoridade fiscal transcreveu, no TVF, um trecho do Mandado de Segurança na
parte relativa à conclusão e ao pedido, in verbis:
IV – CONCLUSÃO
Por todo o exposto, pode-se concluir que:
1. A Impetrante, empresa que atua na área de corretagem de valores
mobiliários, vem recolhendo indevidamente contribuição de PIS e COFINS.
2. Tal afirmação decorre da ilegalidade do parágrafo 1o, artigo 3o, da Lei
9.718/98, o qual equiparou o conceito de faturamento operacional com o
de receita bruta, para fins de base de cálculo das referidas contribuições,
ofendendo, assim, o artigo 110 do CTN.
3. A inconstitucionalidade dessa norma foi declarada no dia 09/11/2005
pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal, ao julgar os Recursos
Extraordinários n°s 357950, 390840, 358273 e 346084, determinando que
a base de cálculo para recolhimento das contribuições relativas ao PIS e
COFINS seja feita sobre o faturamento operacional da pessoa jurídica e não
sobre a receita bruta, que nada mais é do que a soma do faturamento
operacional e o não operacional.
4. Tendo em vista a declaração de inconstitucionalidade pelo STF, volta a
vigorar o regime anterior, definido pela Lei Complementar n° 70/91, que
prevê que a contribuição de PIS e COFINS incide somente sobre o
faturamento e não sobre a receita bruta.
VI-PEDIDO
Assim sendo, considerando a ilegalidade do ato impugnado e o justo receio
de que tal ilegalidade continue, espera a IMPETRANTE que Vossa
Excelência acolha o presente MANDADO DE SEGURANÇA, requerendo:
a) Seja concedida a liminar, inaudita altera pars, a fim de que seja
determinada a não aplicação do §1°, do artigo 3o da Lei n° 9.718/98,
afastando, assim, a aplicação da alteração do conceito de faturamento,
relativamente à contribuição do PIS e da COFINS, para que a cobrança se
dê tão somente sobre o faturamento das empresas.
Fl. 1091
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.200 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720587/2016-08
7
b) A notificação do Impetrado para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar
informações, em conformidade com o disposto no art. 7o, I, da Lei n°
1.533/51.
c) ao final, seja concedida definitivamente a segurança ora impetrada, a
fim de que seja afastada a exigibilidade de contribuição à título de PIS e
COFINS, nos moldes do parágrafo 1o, artigo 3o da Lei 9.718/98.

Em 23 de janeiro de 2007, foi deferida a concessão de liminar e, posteriormente,
sobreveio a sentença, em 04 de julho de 2007, que concedeu a segurança para afastar, tão
somente, a exigibilidade do PIS e da Cofins nos moldes previstos no § 1o do artigo 3o da Lei n°
9.718, de 1998, em consonância com o pedido.
Em Recurso de Apelação de n° 0001337-91.2007.4.03.6100/SP, a União Federal
requereu a reforma da sentença, sendo que o Ministério Público Federal opinou pela sua
manutenção. Os autos foram enviados ao E. Tribunal Regional Federal da 3a Região que decidiu,
em 25 de novembro de 2010, por unanimidade, negar provimento à apelação e à remessa oficial
tida por interposta, nos termos do voto do relator. O acórdão transitou em julgado em 16 de
novembro de 2011.
Expondo claramente os limites abrangidos na decisão proferida pela Egrégia Quarta
Turma do TRF da 3a Região, o Relator registrou que o que buscou a impetrante com a aludida
demanda foi única e exclusivamente o afastamento do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998, e o
que buscava a União com seu recurso de apelação era a sua aplicabilidade.
Neste ponto, ressaltou ser defeso às partes inovar quanto ao pedido e à causa de
pedir em sede recursal, nos termos do parágrafo único do art. 264 do Código de Processo Civil, o
que o levou ao não conhecimento do recurso. Acrescentou:
Isso se torna ainda mais inviável quando parte do réu, ou no caso do
mandado de segurança, do impetrado, a partir de sustentação oral e
memoriais.
A análise atinente a quais verbas e valores devem ser incluídos na base de
cálculo da impetrante, a partir da sua atividade como corretora de câmbio
e títulos não é objeto da demanda.
(...)
Esta é uma outra questão, específica, que deve integrar o pedido e que
pode ser tratada em outra demanda.
Se o impetrante vai incluir juros, ganhos cambiais, correção monetária,
variações das operações com recursos financeiros de outros, etc, na base
de cálculo das contribuições, isso é objeto específico de outra demanda.
Fl. 1092
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.200 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720587/2016-08
8
Destaco que boa parte dos memoriais apresentados pelo Dr. Procurador
trata "da base de cálculo do PIS e da Cofins aplicável às instituições
financeiras após a edição das Leis 10.637/02 e 10.833/03".
Entendo a relevância da questão, mas não é porque é relevante que deve
ser apreciada pelo Tribunal sem integrar o pedido formulado. (grifou-se)

Por sua vez, quanto a declaração de inconstitucionalidade de, apenas, do § 1° do
art. 3o da Lei no 9.718, de 1998, entendeu a fiscalização que restava evidente a
constitucionalidade da cobrança do PIS e da Cofins incidentes sobre as receitas operacionais das
instituições financeiras (oriundas das atividades típicas, empresariais).
Ainda, que, no caso da Recorrente, a decisão do TRF da 3a Região tenha seguiu a do
STF quanto à inconstitucionalidade apenas do § 1o do art. 3o da Lei n° 9.718, de 1998, conforme o
pedido mandamental inicial e nos estritos limites da decisão proferida no RE n° 357.950/RS, a
decisão judicial deixou aclarado a subsistência da obrigação nos moldes previstos na Lei
Complementar n° 7, de 1970, e no 70, de 1991, e nas Leis n° 10.637, de 2002, e no 10.833, de
2003.
Em razão da concessão de medida liminar em mandado de segurança, as parcelas
da Cofins e do PIS que estavam "sub judice" (incidentes sobre as demais receitas operacionais)
foram declaradas como suspensas, sendo que tais valores não foram objeto de pagamento nem
de depósitos judiciais. No entanto, em relação ao AC 2012, foram declarados em DCTF apenas os
valores da Cofins e do PIS incidentes sobre as receitas de prestação de serviços, não declarando,
portanto, as contribuições incidentes sobre as demais receitas operacionais.
Entretanto, a Recorrente contesta o reconhecimento das receitas financeiras como
faturamento, e, embora possa uma corretora de valores mobiliários realizar a intermediação de
operações financeiras, bem como, efetuar aplicações financeiras, entende que as receitas
auferidas decorrentes dessas aplicações não podem ser reconhecidas como receitas típicas de sua
atividade.
Com isso, entende a Recorrente que o faturamento compreende, única e
exclusivamente, as receitas decorrentes da venda de mercadorias ou da prestação de serviços,
não havendo o que se falar em tributação de receitas financeiras da corretora mesmo que estas
decorram de seu objeto social- intermediação de operações financeiras.
Pois bem.
Como se vê, a discussão permeia, para fins de incidência do PIS e da COFINS, quanto
a extensão da declaração de inconstitucionalidade pelo STF do § 1o do art. 3o da Lei n° 9.718, de
1998, sobre as demais receitas apuradas pela Recorrente, na qualidade de corretora de câmbio e
de valores mobiliários: receitas financeiras decorrentes de intermediação de operação financeiras
realizadas com recursos próprios.
Fl. 1093
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.200 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720587/2016-08
9
É mister registrar que a Recorrente não trouxe aos autos o andamento do Mandado
de Segurança, Proc. n° 2007.61.00.001337-3 em trâmite perante a 7a Vara Federal Cível da Seção
Judiciária de São Paulo/SP, todavia, também entendo ser prescindível dado que restou aclarado
pelo E. Tribunal Regional Federal da 3a Região que outras receitas financeiras decorrentes de
juros, ganhos cambiais, correção monetária, variações das operações com recursos financeiros de
outros não são objeto do writ.
Daí, cumpre mencionar que, embora exista discussão no âmbito do processo
judicial, não há de se falar em concomitância nos termos da Súmula CARF no 01, pois as matérias
discutidas nos processos administrativo e judicial são distintas.
Pois bem.
É certo que a declaração de inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718,
de 1998, não implicou o afastamento também do seu caput. Ao decidir os Recursos
Extraordinários nos 346.084, 357.950, 358.273 e 390.840, o STF declarou a inconstitucionalidade
somente do § 1o do art. 3o, sob a forma do art. 543-B da Lei no 5.689/73 – Código de Processo
Civil, permanecendo válidas as disposições do art. 2o e do caput do art. 3o daquela lei.
Art. 2° As contribuições para o PIS/PASEP e a COFINS, devidas pelas
pessoas jurídicas de direito privado, serão calculadas com base no seu
faturamento, observadas a legislação vigente e as alterações introduzidas
por esta Lei.
Art. 3o O faturamento a que se refere o artigo anterior corresponde à
receita bruta da pessoa jurídica.
§ 1o Entende-se por receita bruta a totalidade das receitas auferidas pela
pessoa jurídica, sendo irrelevantes o tipo de atividade por ela exercida e a
classificação contábil adotada para as receitas.

Nos RE's no 508.386 e 433.077, observa-se que as decisões do STF sobre a matéria,
vêm afastando a tese das instituições financeiras de excluírem as suas receitas operacionais típicas
da base de cálculo do PIS e da COFINS, eis porque o conceito constitucional de faturamento
equivale ao de receita bruta operacional obtida por meio de recursos inerentes ao
desenvolvimento da atividade da empresa.
Assim, da análise das decisões supramencionadas, chega-se à conclusão de que a
ampliação da base de cálculo do PIS e da Cofins, implementada pelo § 1o do art. 3o da Lei no
9.718/98, ao ser declarada inconstitucional, no caso das instituições financeiras e corretoras de
títulos e valores mobiliários, não quer dizer que a ampliação da base de cálculo afastada foi
referente à incidência sobre as receitas operacionais típicas das atividades empresariais da pessoa
jurídica.
Fl. 1094
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.200 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720587/2016-08
10
Ao contrário do alegado pela Recorrente, no sentido de que, no seu caso, integram
o faturamento apenas as receitas de prestação de serviços, excluídas as receitas financeiras, o
conceito de faturamento compreende, na verdade, as receitas decorrentes do exercício de todas
as atividades empresariais da Pessoa Jurídica, e não apenas as originadas da venda de mercadorias
e prestação de serviços.
Ora, em nenhum momento o provimento judicial excluiu da base de cálculo
da Contribuinte o PIS e a Cofins dos períodos guerreados, das receitas financeiras, e que estas,
devem ser tributadas, pois incluem todas as receitas decorrentes dos serviços de intermediação
financeira.

Aqui ratifico o entendimento do julgador de piso para registrar (in litteris):
A Souza Barros é uma sociedade corretora de títulos e valores mobiliários
e, conforme o inciso IV do art. 2o do Regulamento aprovado pela Resolução
CMN no 1.655, de 1989, tem como objeto social, dentre outras atividades,
a compra e a venda de títulos e valores mobiliários por conta própria e de
terceiros.
À época dos fatos geradores era uma instituição autorizada a funcionar
pelo Banco Central do Brasil, obrigada a seguir suas normas de regulação e
de supervisão, dentre as quais as normas contábeis estruturadas de acordo
com o Plano de Contas das Instituições Financeiras do SFN (COSIF) e a
legislação sobre a Cofins e o PIS, consolidada na IN RFB n° 1.285, de 2012, e
na IN SRF n° 247, de 2002, que tratam da base de cálculo e da incidência
dessas contribuições.

Portanto, realiza seu objeto social tanto quando atua na qualidade de corretora de
câmbio e de valores mobiliários, quando aufere receitas financeiras decorrentes de intermediação
de operação financeiras realizadas com recursos próprios.
No que toca às atividades das instituições financeiras, a Lei 4.595/1964, que dispõe
sobre a Política e as Instituições Monetárias, Bancárias e Creditícias, Cria o Conselho Monetário
Nacional e dá outras providências, no capítulo dedicado às instituições financeiras, as define como
“pessoas jurídicas públicas ou privadas, que tenham como atividade principal ou acessória a
coleta, intermediação ou aplicação de recursos financeiros próprios ou de terceiros, in verbis:
“CAPÍTULO IV
DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
SEÇÃO I
Da caracterização e subordinação
Fl. 1095
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.200 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720587/2016-08
11
Art. 17. Consideram-se instituições financeiras, para os efeitos da legislação
em vigor, as pessoas jurídicas públicas ou privadas, que tenham como
atividade principal ou acessória a coleta, intermediação ou aplicação de
recursos financeiros próprios ou de terceiros, em moeda nacional ou
estrangeira, e a custódia de valor de propriedade de terceiros.
Parágrafo único. Para os efeitos desta lei e da legislação em vigor,
equiparam-se às instituições financeiras as pessoas físicas que exerçam
qualquer das atividades referidas neste artigo, de forma permanente ou
eventual.”

Não é o fato de os recursos serem próprios que descaracteriza a natureza
operacional do negócio. Pois, mesmo quando a Recorrente realiza operações financeiras em
interesse próprio, as receitas financeiras obtidas se enquadram no âmbito do faturamento da
empresa, não por força de uma ampliação do conceito histórico de faturamento, típico de
empresas comerciais, mas pelo conceito específico de faturamento de uma corretora de câmbio e
de valores mobiliários.
E no que pese a Recorrente alegar que a Lei no 12.973, de 13 de maio de 2014,
alterou o conceito de faturamento insculpido no art. 3o da Lei no 9.718, de 1998, de modo que, de
1999 até 2014, o faturamento compreendia, única e exclusivamente, as receitas decorrentes da
venda de mercadorias e da prestação de serviços, e que apenas a partir de 2015 é que passou a
ser possível exigir as contribuições do PIS e da Cofins sobre as atividades típicas da pessoa jurídica
diferentes da venda de mercadorias e da prestação de serviços.
Com a devida vênia, entendo que as alterações promovidas pela Medida Provisória
no 627, de 2013 – convertida na Lei no 12.973, de 2014 –, em especial no art. 3o , caput, da Lei no
9.718, de 1998, ressurgiu como “prova cabal” de que, em conformidade com o art. 195, inciso I,
alínea "b", da Carta Política (“a receita ou o faturamento”) o conceito jurídico-constitucional de
faturamento se traduz na somatória de receitas resultantes das atividades empresariais, sendo
que o termo receita abarca o faturamento, para fins tributários.
Isso, porém, não afastou do conceito de faturamento o resultado financeiro
decorrente da atividade que compõe o objeto social da empresa, haja vista que faturamento
representa não apenas o ato de faturar, mas, sobretudo, o somatório do produto de vendas ou de
atividades concluídas num dado período. Representa, assim, o vulto das receitas decorrentes da
atividade econômica geral da empresa (MELO. JOSÉ EDUARDO SOARES. Contribuições Sociais no
Sistema Tributário. 5a ed. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 193)
O conceito jurídico-constitucional de faturamento se traduz na somatória de
receitas resultantes das atividades empresariais, sendo que o termo receita abarca o faturamento,
para fins tributários.
Fl. 1096
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.200 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720587/2016-08
12
As instituições monetárias, bancárias e creditícias (instituições financeiras e
corretoras de títulos e valores mobiliários) ao auferirem receitas típicas de sua atividade- venda de
bens, prestação de serviços e de intermediação financeira, não há fundamento legal para
pretendida exclusão das receitas financeiras da base de cálculo do PIS e da COFINS.

Por todo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

É o voto.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima

Fl. 1097
DF CARF MF
Original